Tribunal: TJDFT
Processo: 0733777-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733777-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo de origem no 0709492-75.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende que o réu emita guia para recolhimento do ITBI no valor da transação. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifica-se que não há minimamente plausibilidade no direito invocado. O STJ firmou tese no sentido de que para a cobrança de tributo com base de cálculo diverso da transação informada na escritura deve ser instaurado processo administrativo para a avaliação do imóvel e estabelecimento do valor venal, prevalecendo o valor da transação apenas se não houver esse procedimento. Porém, o que ocorre neste caso é que o réu apenas determinou a instauração de processo administrativo para apuração do valor de mercado do imóvel (ID 243233411 - Pág. 2), justamente conforme tese firmada, portanto, não há nenhuma ilegalidade. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.” Inconformado, o autor recorre. A agravante sustenta que celebrou escritura pública de compra e venda de imóvel localizado na Rua 070, Lote 12, Setor Ikeda, Região Administrativa do Sol Nascente e Por do Sol – RA XXXII, Ceilândia/DF, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme registrado na matrícula no 70096 do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Contudo, o agravado teria fixado unilateralmente o valor venal do imóvel em R$ 550.113,42 para fins de cálculo do ITBI, o que, segundo a agravante, não se coaduna com a realidade fática nem com os critérios legais aplicáveis. Afirma que “a negativa impede que a parte AGRAVANTE exerça seu direito de forma célere, causando lhe prejuízos de difícil reparação, sobretudo diante da possibilidade de cobrança indevida de tributo”. Alega ainda que “até o momento não foi possível efetivar a transmissão da propriedade do imóvel descrito, uma vez que não realizado o recolhimento do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, visto que manifestamente ilegal”. Como fundamentação jurídica, a agravante invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1937821/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual: (i) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; (ii) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante processo administrativo próprio; e (iii) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência unilateralmente estabelecido. Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar que o agravado emita guia de recolhimento do ITBI com base no valor declarado de R$ 200.000,00. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, com a condenação do agravado à obrigação de readequar a exação tributária conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais indicados. Preparo no ID 75103026. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora a agravante invoque jurisprudência favorável e apresente argumentos jurídicos consistentes quanto à base de cálculo do ITBI, não se verifica, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. A pretensão deduzida possui natureza satisfativa, pois visa à imediata emissão da guia de recolhimento do tributo, o que implicaria antecipação dos efeitos da tutela final. Tal medida exige cautela redobrada, especialmente diante da ausência de demonstração concreta de urgência ou risco iminente de dano irreparável. No âmbito do Distrito Federal, o ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) tem sua base de cálculo definida pelo valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, conforme disposto no artigo 5o da Lei no 3.830/2006. O artigo 6o do Decreto Distrital no 27.576/2006 regulamenta que o valor venal é determinado pela administração tributária por meio de avaliação baseada nos elementos disponíveis e na declaração do sujeito passivo. Em tese, o ITBI deve observar o valor venal definido pela administração tributária, que considera a declaração do contribuinte, sendo que esta goza de presunção de veracidade relativa, pois pode ser afastada pelo fisco mediante a instauração de processo administrativo regular, assegurando o contraditório ao contribuinte (art. 148 do CTN). No caso em exame, o documento de ID 243233411 dos autos de origem demonstra que o Fisco, ao verificar a divergência entre o valor declarado e o que considera valor venal, teria negado a emissão da guia, com instauração do processo administrativo, no qual oportuniza ao contribuinte, ora agravante, a possibilidade de recorrer. Portanto, com a devida vênia, o exame da matéria demanda maior percuciência do que a permitida nesta fase incipiente do recurso, devendo ser realizado oportunamente pelo e. Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator